Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. QUATRO FATOS. RECONHECIMENTO PESSOAL POR APENAS UMA DAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento pessoal ou por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Não se desconhece o especial valor dos relatos das vítimas, todavia, se há questões relevantes que desconstituem a sua credibilidade, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio do “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, ou seja, não basta indícios.
3. Se de quatro roubos em série apurados, o réu foi reconhecido por apenas uma das vítimas, a qual apresentou algumas contradições em seus relatos inquisitoriais e em juízo, como o número de armas empregadas e as características do autor, como estatura e vestimenta, e não há outros elementos a corroborar a autoria, ao passo que, embora informado que estava de bicicleta e que trajava uma calça verde, do tipo gari, o réu não foi preso em flagrante nem em outra situação de “modus operandi” semelhante, não foi consigo apreendido qualquer dos objetos subtraídos, nem foram realizadas diligências para apurar se já trabalhou como gari, ou busca e apreensão devidamente autorizada em sua casa, a fim de verificar se tinha a vestimenta, a arma de fogo ou a bicicleta com as características informadas, a condenação não pode se manter.
4. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.